Tribunal: TJSP
Processo: 2170537-58.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a nulidade do recebimento da denúncia, o adiamento da audiência de instrução e julgamento, bem como a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea, ressaltando a ilegalidade das diligências policiais que resultaram na prisão do paciente. Parcial viabilidade. A

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a nulidade do recebimento da denúncia, o adiamento da audiência de instrução e julgamento, bem como a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea, ressaltando a ilegalidade das diligências policiais que resultaram na prisão do paciente. Parcial viabilidade. A aventada ilegalidade da prisão em flagrante é questão que enseja dilação probatória, cabendo à magistrada a quo avaliar, no decorrer da instrução processual, com lastro nas provas que serão produzidas, a existência de eventual mácula dentro do contexto fático em que se deu a abordagem, salientando-se que a prisão em flagrante do paciente decorreu de diligência realizada por policiais militares, munidos de mandado de busca e apreensão em seu endereço. Não se vislumbra ilegalidade patente no recebimento da denúncia em desfavor do paciente, porquanto eventual insurgência quanto à íntegra das interceptações telefônicas será avaliada no curso da instrução processual, salientando-se, ademais, que o paciente apresentou defesas prévias em duas oportunidades anteriores ao recebimento da peça acusatória, não havendo nulidade a ser reconhecida pela presente via. Por outro lado, vislumbra-se que o agendamento da audiência de instrução, debates e julgamento para a data de 09.09.2024 se mostra precoce, haja vista a inexistência de tempo hábil à defesa para a análise das mídias das interceptações telefônicas, as quais foram acessadas pelos causídicos apenas em 08.08.2024, sendo necessário, para garantia do contraditório e da ampla defesa, seu adiamento para data posterior a 08.10.2024, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, em razão de sua constatada reincidência delitiva, bem como pela gravidade concreta do delito a ele imputado, evidenciada pelo volume de entorpecentes apreendidos na ocorrência (aproximadamente 27,30 kg de maconha e 177,22 g de cocaína), elementos sinalizadores da periculosidade por ele apresentada, tornando insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida, para determinar o adiamento da audiência de instrução, debates e julgamento para data posterior a 08.10.2024, lembrando, entretanto, tratar-se de réu preso.